Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE.

1. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 8.009/90.

2. Não se caracteriza como bem de família imóvel que não é utilizado como moradia permanente do devedor ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar e que não se tem comprovação de sua locação para que a renda auferida seja utilizada para subsistência da entidade familiar.

3. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando o imóvel foi oferecido como garantia voluntariamente, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.